Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI DE DROGAS E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. INVIABILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR. PROVA ILÍCITA. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência do réu, que se baseou, tão somente, em informe anônimo que, embora seja elemento de suspeita, não é suficiente para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. A troca de objetos entre o réu e um terceiro, ainda que tenha sido filmada, não comprova que se tratava de mercancia ilícita de drogas, uma vez que não houve abordagem neste momento e, na abordagem ao réu e colegas que estavam em frente à sua residência, nada de ilícito foi encontrado.
2. Toda a droga apreendida, atribuída ao réu, foi localizada após a violação de seu domicílio. Logo a prova consistente na apreensão de pequena quantidade de droga está maculada de nulidade e, conforme teoria dos frutos da árvore envenenada, também são nulas as provas consistentes nos depoimentos dos policiais, decorrentes do ingresso irregular.
3. Recurso desprovido.